Tribunal: TJDFT
Processo: 0738058-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO INVENTARIANTE. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO PELAS DESPESAS PROCESSUAIS. NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO DA CAPACIDADE DO ESPÓLIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Dada sua natureza autônoma, é do espólio a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais na ação de inventário.
2. Deve-se considerar, para fins de aferição da capacidade do espólio, os bens que o compõem, mostrando-se irrelevante as condições pessoais do inventariante ou de qualquer herdeiro.
3. Na hipótese, o espólio é dotado de valor expressivo, evidenciando sua capacidade para arcar com as despesas processuais, cujo recolhimento foi autorizado ser feito ao final, não se justificando a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
4. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.